Tribunal: TJPA
Processo: 0018413-94.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018413-94.2019.8.14.0401

APELANTE: LUIZ FELIPE MONTEIRO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, I, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

E ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA
.
IMPROCEDENTE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO PRESTADO PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DA
RES FURTIVA
, CORROBORANDO OS TERMOS DA DENÚNCIA E O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA QUE RECONHECEU O APELANTE NO MESMO INSTANTE, ASSIM COMO EM JUÍZO, ONDE RELATOU A DINÂMICA DOS FATOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR ABSOLVIÇÃO E APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.

DECOTE DA MAJORANTE E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME
DE ROUBO SIMPLES
.
NÃO PROVIMENTO
. RELATO DA VÍTIMA QUE, EM JUÍZO, AFIRMOU QUE O APELANTE AGIU EM CONCURSO DE PESSOAS NA MEDIDA EM QUE VÁRIOS ELEMENTOS ADENTRARAM O COLETIVO E SUBTRAÍRAM SEUS PERTENCES.

PALAVRA DA VÍTIMA QUE, EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO, É DOTADA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA,
NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER FEITO NA SENTENÇA PENAL PROFERIDA.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS.

NÃO PROVIMENTO
.
PACIFICADO ENTENDIMENTO, INCLUSIVE PELO STJ, NO SENTIDO DE QUE MESMO O RÉU SENDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA OU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FAZENDO
JUS
TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ART. 98, §2º E §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito

dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LUIZ FELIPE MONTEIRO DE SOUZA
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 15102873, que no dia 21 de agosto do ano de 2019, por volta das 18:40, o ora apelante e Anderson Nascimento Ferreira, em companhia de terceiros não identificados, assaltaram o coletivo da linha Jaderlândia – Ver-o-Peso quando este trafegava pela Travessa Coronel Luis Bentes com a Avenida Senador Lemos, bairro do Telégrafo, nesta cidade.

Conforme o relato ministerial, as vítimas informaram que vários elementos subiram no ônibus e, mediante ameaças, subtraíram os pertences dos passageiros, dentre os quais o aparelho celular da vítima José Natalino Lobato Ferreira e uma bolsa da passageira Elisangela Tavares de Souza; que após a prática do crime os elementos empreenderam fuga correndo pela via pública, porém, pouco depois policiais militares chegaram ao local e informaram terem prendido os denunciados; que as vítimas ao norte referidas os reconheceram como um dos autores do crime.

Conforme os autos, policiais militares faziam ronda ostensiva pela Av. Senador Lemos quando ouviram gritos provenientes de um coletivo e que destes vários elementos desceram correndo, razão pela qual partiram atrás daqueles e conseguiram abordar dois deles, sendo encontrado na posse do ora apelante o aparelho celular da vítima José Natalino e a bolsa da vítima Elisangela, e, na posse de Anderson, uma bolsa contendo documentos em nome de Terezinha de Jesus Coimbra, tendo ambas as vítimas referidas os reconhecido na delegacia como autores do crime, e que no momento da abordagem o ora apelante se identificou com nome falso, restando posteriormente apurado serem ambos fugitivos da Colônia Penal Heleno Fragoso.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante e corréu pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Em ID 15102874, recebida a denúncia.

Em ID 15102875, resposta à acusação.

Em ID 15102877/2888, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 1510287/886 e 15102890/898.

Em ID 151028, memoriais onde o representante do Ministério Público requereu a absolvição do corréu Anderson.

Em ID 15102900, alegações finais.

Em ID Em ID 15102901, sentença condenatória que, julgando parcialmente procedente a denúncia e acolhendo a manifestação ministerial em alegações finais, absolveu o corréu Anderson, condenando o apelante Luiz Felipe pela prática do crime de roubo majorado, restando a cumprir pena base de 05 anos de reclusão e 30 dias multa, sendo tal patamar mantido na segunda fase, passando a pena a ser de 06 anos de reclusão e 40 dias multa, na terceira fase, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, razões em ID 15102920, a defesa

pleiteou, em síntese, a reforma integral da sentença com absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, bem como pela ilegalidade do reconhecimento do apelante pelas vítimas, tendo este ocorrido em desconformidade com o que determina o art, 226 do CPP, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
, e, alternativamente, desclassificação da conduta para sua forma simples e o benefício da gratuidade processual.

Em contrarrazões, ID 15102927, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 15735952, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento parcial e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em
LUIZ FELIPE MONTEIRO DE SOUZA
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO -
Requer a defesa, no primeiro ponto de seu apelo, que se promova a absolvição do ora apelante sob a alegação de ausência de provas aptas à sua condenação, afirmando ser ilegal o reconhecimento do apelante na medida em que não foi obedecido o rito legal, estando eivado de vício, sendo, portanto, nulo, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, ou mesmo desclassificação do delito, como requerido.

O pedido de reforma da decisão para absolvição do apelante, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva, não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 157§ 2º, I, do CPB, como bem analisado pelo magistrado singular.

Tem-se, com fulcro nos elementos de provas constantes nos autos – Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, declarações prestadas pelas vítimas em Juízo.

O sr. José Natalino, vítima, cujo depoimento se encontra em mídia de ID 15102878/79/80/82, afirmou que estava no coletivo quando cerca de 10 pessoas entraram e foram pegando os bens dos passageiros, sendo levado seu celular, assim como pertences dos demais passageiros, descendo logo em seguida e tomando rumo ignorado; afirmou que na delegacia tomou conhecimento da prisão do apelante, mas que não o viu, porém, que o reconhecia, pois fora este quem havia retirado de suas mãos seu aparelho celular, reconhecendo o apelante sem qualquer sombra de dúvida em Juízo, afirmando, porém, não reconhecer o corréu.

A testemunha, sr. Atimes V. S. Siqueira, depoimento em mídia, ID 15102882/83, policial militar que participou da ação de captura do apelante, afirmou, dentre outras coisas, que populares apontaram para onde alguns dos assaltantes correram, sendo o ora apelante abordado às proximidades e ainda na posse do aparelho celular roubado de uma das vítimas, sr. José Natalino, além da bolsa de uma senhora, que compareceu à delegacia para buscar seus bens.

O sr. Darcy da Conceição Brito, policial militar que participou da ação de busca e captura do apelante, depoimento em mídia, ID 15102884/85, afirmou que fazia ronda de rotina na área do bairro do Telégrafo quando populares informaram o roubo no ônibus; que viram dois elementos correndo, sendo abordado o ora apelante e o corréu e que cada um deles portava uma bolsa, sendo estes conduzidos à delegacia; que o apelante foi o primeiro a ser abordado e o corréu resistiu à ação policial; que efetuaram uma ligação para o celular encontrado em poder do apelante, oportunidade em que atendeu o telefone e tomou conhecimento de que se tratava de fruto de roubo, afirmando ainda que tanto o apelante quanto o corréu Anderson ao chegarem na delegacia informaram nomes falsos.

O sr. Mauro Luiz da C. Gonçalves, policial militar que participou da ação de busca e captura do apelante, depoimento em mídia, ID 15102886/87, relatou que participou da diligência de prisão do apelante e que fazia ronda de rotina na área do bairro do Telégrafo quando populares informaram o roubo no ônibus, tendo estes apontado o rumo tomado por parte dos assaltantes; que seguiram rumo à direção indicada, sendo um dos criminosos preso em uma esquina e o logo na frente o outro, afirmando que cada um deles portava uma bolsa, que soube depois se tratar de fruto do roubo, pois pertenciam à algumas das vítimas; que na delegacia o apelante, assim como o corréu, forneceram os nomes de seus irmãos como seus.

Em ID 15102895/96/97/98, o ora apelante negou a prática do crime, afirmando que estava no ponto do ônibus e que entrou no coletivo para ir à residência de sua companheira; que no ponto de ônibus seguinte um bando entrou e passou a recolher os pertences dos passageiros; que estava foragido, razão pela qual desceu do ônibus e quando caminhava duas meninas passaram e jogaram uma bolsa para baixo de um carro; que logo em seguida foi abordado pelos policiais, que tiraram seu celular do seu bolso e que ao ser detido informou o nome de seu irmão como seu; que os policiais fizeram vistoria pelos arredores e encontraram a bolsa que fora jogada e passaram a afirmar que este estava em seu poder, mas que isto não era verdade; que as pessoas que entraram no coletivo e roubaram os bens dos passageiros não levaram seus pertences e que só informou nome errado por estar foragido do sistema penal e temer ser preso, afirmando ser inocente e que não conhecia o corréu.

Dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, tem-se que a prova testemunhal acusatória – depoimento de uma das vítimas, José Natalino, foi firme e conciso em afirmar ter sido o apelante quem tomou o aparelho celular de suas mãos, tendo afirmado o reconhecer sem sombra de dúvidas pois este o havia abordado de frente e que teve oportunidade de olhar bem no seu rosto. Tem-se ainda os depoimentos prestados pelos policiais militares que prenderam o apelante em flagrante, ainda na posse de parte da
res furtiva
, de onde se denota fartamente comprovada a tese acusatória, pois, dos relatos prestados em Juízo, restou comprovado ter o ora apelante efetivamente participado da conduta delitiva no interior do coletivo, sendo a pessoa que tomou da vítima José Natalino o aparelho celular, posteriormente encontrado em seu poder,

não havendo, portanto, que se falar em ausência de provas para a condenação.

O ora apelante foi preso em flagrante, logo após a ocorrência do crime, e ainda na posse da
res furtiva
, sendo os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram sua prisão, associado ao relato da vítima, elementos probatórios que servem de sustento à condenação, pois se mostram suficientes à formação do convencimento do juízo acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delito na medida em que
a conduta policial que resultou na prisão em flagrante do ora apelante se deu em decorrência de notificação aos policiais sobre a ocorrência de roubo em um coletivo às proximidades do local em que se encontravam fazendo diligências de rotina, sendo informado aos agentes não só o ocorrido como a direção que tinham tomado os infratores, razão pela qual foi feita a abordagem do apelante pouco após o crime, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na ação policial pois estes agiram em razão de
fundada suspeita, se mostrando legal o procedimento, e, portanto, válidas todas as provas dele derivadas.

Nos termos do art. 244, do CPB, a busca pessoal independe de mandado quando houver fundada suspeita e, no caso dos autos, os policiais agiram após receberem informação acerca dos criminosos logo após a prática do assalto, restando, portanto, devidamente justificada a ação policial de busca, oportunidade na qual foram encontrados alguns dos objetos roubados das vítimas, sendo o procedimento legal, como nos orienta a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES.
INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES
. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

No que concerne à alegação de nulidade do reconhecimento a que o apelante foi submetido, tendo em vista que este ocorreu em contrariedade ao que disposto no art. 226, do CPP, tenho que tal também não subsiste.

O depoimento da vítima, bem como das testemunhas - policiais militares, foram uníssonos em apontar o apelante como um dos autores do crime, e, como cediço, o art. 226 afirma que o reconhecimento de pessoa ocorrerá quando houver necessidade, o que não é o caso dos autos em razão das circunstâncias em que se deu a prisão, bem como pelo fato de haver nos autos outros meios de prova aptos a comprovar a autoria delitiva, já tendo acerca de tal questão se pronunciado a jurisprudência, veja-se:

APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
E INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 2. Na espécie, não há que se falar nulidade dos reconhecimentos pessoais, tendo em vista que os referidos meios de prova estão aptos para a identificação dos acusados e para a fixação da autoria delitiva (devida observância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP), além de estarem corroborados por outros elementos probatórios. 3. Não restou verificada a inépcia da peça acusatória, tendo em vista que esta cumpriu à risca os ditames do art. 41 do CPP, com toda a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, nos exatos termos conforme consta do relatório. Não havendo que se falar em falta de justa causa para o recebimento da denúncia com a consequente condenação do apelante. Assim, rejeitam-se as preliminares aventadas. 4.
A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos, tendo em vista que, in casu, a vítima reconheceu dois dos três elementos que a roubaram
. 5. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, uma vez que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente a partir do depoimento da vítima e das testemunhas, aliado ao fato de os apelantes terem sido presos em flagrante na posse da res furtiva. Portanto, afasta-se o pleito absolutório. 6. O regime para o início de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto, com fundamento no art. 33, §2º, do Código Penal, tendo em vista que se trata de réus tecnicamente primários e não ostentam maus antecedentes. 7. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS e, no MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. Regime de cumprimento de pena alterado. (Processo
nº.
07118847220218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022).

Ressalto ainda que o reconhecimento realizado pela vítima não foi a única prova a subsidiar a condenação, sendo os depoimentos prestados pelos policiais que fizeram a prisão do apelante e que o prendeu em flagrante ainda na posse da
res furtiva,
prova suficiente a corroborar a autoria delitiva, sendo tal entendimento corroborado pela jurisprudência pátria, a saber:

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 1014978-41.2021.8.11.0003 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS APELANTE :- ADAO RODRIGUES DE SOUZA APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAL E INDUMENTÁRIA DO SUSPEITO – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA
– 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
APREENSÃO DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO
– DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS DUAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES (ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNCIONÁRIA DO LOCAL) – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito, mormente se a res furtiva foi apreendida em sua posse no momento da prisão em flagrante, a corroborar a autoria delitiva
. 2) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais, além do reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo e apreensão da res furtiva em sua posse, elementos suficientes para ensejar a condenação. 3) Demonstrado que por meio de única ação, o apelante lesionou patrimônios pertencentes a vítimas distintas (estabelecimento comercial e funcionária do local), incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença. 4) Recurso desprovido. (TJ-MT 10149784120218110003 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022).

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta do apelante ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação uma vez que comprovada sua efetiva participação na conduta descrita pelo órgão ministerial, havendo relato firme, conciso e seguro das testemunhas

em Juízo,
inexistindo dúvida acerca da autoria do crime e consequente
consumação do fato típico descrito na exordial acusatória e, da análise dos elementos de prova contidos nos autos, verifica-se que os argumentos da Defesa, concernentes à insuficiência de provas para a condenação, são frágeis e sem qualquer respaldo, tendo o conjunto probatório demonstrado de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito de roubo majorado, sendo apontado o ora apelante como autor do delito.

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas, isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há como se absolver o apelante, nos moldes da fundamentação supra.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Em pedido subsidiário, requer o apelo que seja a conduta desclassificada para roubo simples, uma vez que com o ora apelante não foi encontrada nenhuma arma e que inexiste igualmente prova de que a conduta tenha se dado em companhia de mais elementos.

Não há como ser dado provimento ao pleito.

De tudo que restou apurado nos autos, tem-se que a conduta delitiva foi praticada pelo apelante em companhia de vários outros elementos que adentraram no coletivo e passaram a subtrair os objetos dos passageiros, como se denota do depoimento prestado pela vítima em Juízo, sendo tal, como cediço, suficiente ao reconhecimento da ocorrência da majorante, como nos orienta a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

Não havendo, portanto, como se dar provimento ao apelo, pois, como demonstrado, as provas são fartas e suficientes a comprovar a ocorrência do concurso de agentes e embasar a sentença penal condenatória
.

DA GRATUIDADE

A defesa requereu a concessão da assistência judiciária (gratuidade da justiça) pelo fato de não ter o apelante condições econômico-financeiras para arcar com os custos do processo.

Adianto que não acolho o pleito defensivo, tendo em vista que a sentença ora combatida se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o réu, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804, do CPP, que assim determina,
in verbis
:

“A SENTENÇA OU O ACÓRDÃO, QUE JULGAR A AÇÃO, QUALQUER INCIDENTE OU RECURSO, CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO.”

Dessa forma, correta está a decisão do sentenciante, pois, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei ou assistido pela Defensoria Pública, não faz
jus
a isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras para quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Neste mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir, a saber:

“...a isenção do pagamento das custas processuais, dispostas

no artigo 804 do Código de Processo Penal, não é admitida, visto que é consequência natural da sentença condenatória, sendo possível tão somente a suspensão de sua exigibilidade por um prazo de até 5 anos. Todavia, tal pedido deve ser promovido no Juízo da Execução, competente para dirimir o assunto.”

Veja-se o entendimento jurisprudencial acerca da questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. 1) CUSTAS PROCESSUAIS DECORRENTE DE SENTENÇA. ANÁLISE DE EXIGIBILIDADE QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 2) SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ? CPC DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. 2.1) CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. 2.2) ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório" ( AgRg no AREsp 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2. O Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual versando sobre extinção da execução penal, de forma extra petita, determinou a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo apenado, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC. 2.1. O conhecimento de ofício de ilegalidade na exigência de custas processuais do apenado seria cabível se fosse admitido habeas corpus, o que não é o caso, ante a inexistência de risco de restrição da liberdade de ir e vir. 2.2. De se ressaltar que o art. 804 do CPP não confere ao Tribunal de Justiça a prerrogativa para decidir de ofício sobre custas já fixadas, pois tão somente permite que novas custas sejam fixadas em razão da prestação jurisdicional realizada. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1903125 MG 2020/0284540-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

Tem-se, portanto, que a questão atinente às custas processuais deverá ser analisada, em momento oportuno, pelo Juízo da Execução, pois é o competente para analisar a situação econômica do réu ao fim do cumprimento da pena, ficando, por ora, somente suspensa a cobrança.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 09/11/2023